Tribunal: TJSP
Processo: 1012845-38.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização por danos morais e materiais – Transporte aéreo internacional – Atraso do voo e posterior cancelamento com chegada ao destino com mais de 14 (quatorze) horas de atraso – Ausência de demonstração de regularidade dos serviços prestados – Responsabilidade objetiva da companhia aérea – Falha na prestação do serviço - Danos morais configurados – Danos morais

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização por danos morais e materiais – Transporte aéreo internacional – Atraso do voo e posterior cancelamento com chegada ao destino com mais de 14 (quatorze) horas de atraso – Ausência de demonstração de regularidade dos serviços prestados – Responsabilidade objetiva da companhia aérea – Falha na prestação do serviço - Danos morais configurados – Danos morais configurados – Valor fixado que deve ser reduzido, em consonância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e de acordo com o parâmetro utilizado por este e. Tribunal de Justiça em casos semelhantes - Recurso parcialmente provido.